Tribunal: TCU
Processo: 030.894/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11528/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.894/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alamo Oliveira de Ceia (CPF XXX.305.727-XX); Antônio Sergio Borges Oliveira (CPF XXX.158.745-XX); Diomedes de Lima Calcas (CPF XXX.376.557-XX); Francisco de Assis Monteiro (CPF XXX.126.674-XX); Guilherme João Santana (CPF XXX.856.805-XX); Jeovane Caetano dos Santos (CPF XXX.056.907-XX); Jorge Luiz Moura de Assis (CPF XXX.728.817-XX); José Luiz de Sousa (CPF XXX.977.204-XX); Jose Oliveira da Silva (CPF XXX.677.212-XX); José Raimundo da Silva Lopes (CPF XXX.637.205-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.